Tribunal: TJDFT
Processo: 0708786-61.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. CRIME DE TRÂNSITO. ARTIGO 309 DO CTB. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO PRECÁRIO A DEMONSTRAR A CULPABILIDADE DO ACUSADO. SENTENÇA MANTIDA.

1- Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal. O apelante alega, em síntese, que a caracterização do crime exige apenas que a conduta de trafegar sem permissão ou habilitação ofereça risco concreto de perigo de dano. Pede, ao final, a reforma da sentença para condenar o apelado como incurso nas penas do referido dispositivo.

2- Manifestação do Ministério Público (ID 30726650) no sentido de dar provimento ao apelo.

3- Recurso cabível e tempestivo, dele conheço.

4- O crime previsto no art. 309, caput, do Código Penal consiste em “Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano”. Nota-se, na espécie, que, pelo relato dos policiais que fizeram a abordagem, houve apenas exposição à perigo de dano uma vez que o carro trafegava em zigue-zague, mas não houve efetivo dano. Acresça-se que o réu é revel e, portanto, não apresentou a sua versão dos fatos, e, tendo em vista o conjunto probatório, não é possível aplicar-se a presunção de sua responsabilidade.

5. Resta evidenciado pois, que a materialidade e autoria não restaram devidamente demonstradas no contexto probatório carreado aos autos. Sem embargo, o crime de direção sem habilitação é daqueles de perigo concreto, bastando a prova de que o motorista dirigia sem permissão ou habilitação e que sua conduta gerou, concretamente, perigo de dano. No caso dos autos, o fato de o apelante conduzir veículo automotor sem habilitação, não comprova que não tenha sido habilitado pelo órgão de trânsito, prova simples de ter sido feita na instrução do Termo Circunstanciado respectivo. Nesse passo, a conduta do agente não preenche os requisitos para a concretização do tipo do artigo 309 do CTB.

6-Recurso a que se nega provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

7-A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.